Tribunal: TJBA
Processo: 8034398-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034398-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: TIAGO REIS SANTOS

Advogado(s)
:
ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, BRUNO PACHECO FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. NULIDADE CONFIGURADA. ART. 39, I, DO CDC. TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034398-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada TIAGO REIS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.